Tribunal: CARF
Processo: 10880.976619/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976619/2012-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.396 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
VIANA DO CASTELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise
a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF retificadora e dos documentos
apresentados ao processo, bem como confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado
pela contribuinte; ii. Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-78.291, da
7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação no 32452.82701. 221110.1.3.04-9000,
transmitida eletronicamente em 22/11/2010, com base em créditos relativos ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976619/2012-24
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 9), cuja
decisão não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão em 13/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 29/08/2013, manifestação de
inconformidade às fls. 14 a 22, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte esclarece que, após uma alteração do seu
sistema de informática (“SAP”), teria constatado que teria efetuado um recolhimento a
maior no período em análise. Por equívoco, não teria retificado suas declarações (DCTF
e DIPJ) e, no intuito de sanar o erro formal, teria providenciado a retificação de tais
documentos. Para ilustrar sua argumentação, cita legislação tributária e decisões do
CARF.
Solicita, ainda, a realização de diligência para responder aos seguintes quesitos:
a) Qual o valor de IRPJ (2089) devido no mês de março de 2010?; e b) O valor do
débito declarado na declaração retificadora está correto?
Diante do exposto, requer e espera que seja deferida a presente Manifestação de
Inconformidade, pelos argumentos de mérito, para o fim de que seja reformado o
Despacho impugnado e, consequentemente, homologada a compensação declarada. A
título de argumentação, caso o Despacho Decisório seja mantido, solicita que seja
afastada a exigência de multa e juros de mora.
Protesta, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito e,
ainda pede que, caso esta DRJ entenda ser necessário, que seja determinada a realização
de Diligência Fiscal, para comprovar os fatos descritos, ou para contraditar as alegações
que sejam feitas.
Em 28/06/2013, apresenta um complemento à sua Manifestação de Inconformidade (fls.
108 a 110), por meio do qual apresente balancete e quadro sintetizando as informações
do balancete e evidenciando a base de cálculo do período, além de relatório contendo
informes de rendimentos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
decorrente de receitas financeiras, que comporiam a referida base de cálculo.
Ao final, entendendo ter demonstrado a origem e existência dos créditos que teriam
dado origem às compensações declaradas, requer que seja deferida a Manifestação de
Inconformidade, para fins de homologar a DCOMP apresentada.”

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Pedido de Diligência. Indeferimento.
Quanto ao pedido de diligência formulado, deve ser esclarecido que a realização de
diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de esclarecimentos
considerados obscuros no processo. Na espécie, tais motivos são inexistentes, haja visto
que nos autos constam todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da
questão.
No presente caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve trazer
aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. A
respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015), em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

(...)
Pela análise da motivação do pedido de diligência e dos quesitos apresentados pela
contribuinte, verifica-se que, na verdade, o que se pretende com o pedido de diligência
formulado é uma inversão do ônus da prova. Sobre esse assunto, cabe destacar que é
regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei também
pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação da redução das receitas
originalmente declaradas e, não o fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não
cabimento das reduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida
quanto ao fato questionado.
A redução das receitas informadas na declaração da contribuinte estão, assim,
condicionadas à comprovação hábil e idônea dos erros que teriam sido cometidos nas
declarações transmitidas originalmente. Ressalte-se que, para se comprovar a existência
de crédito decorrente de pagamento a maior, conforme alegado pela contribuinte, não
basta a disponibilização de um simples quadro resumo ou balancete, sem vinculação
com a demonstração do erro que teria sido cometido.
Assim, entendo que o pedido formulado pela contribuinte se trata de medida ser
desnecessária para solução da lide, visto não haver dúvida a ser sanada, o que implica
indeferir o pleito, com fundamento no art. 18 do precitado PAF, transcrito a seguir:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Indefiro, pois, o pedido de diligência formulado.
Pedido para Apresentação de Novas Provas. Indeferimento.
A legislação processual tributária que rege o contencioso administrativo fiscal prevê que
a prova documental deverá ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; refira-se
a fato ou a direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos (Arts. 15 e 16, §§ 4o e § 5o, do Decreto 70.235, de 1972). Portanto,
sem a comprovação da ocorrência de uma dessas condições, não há falar em juntada de
novos documentos.
Diante disto, indefiro o pedido formulado.
Mérito. Não Comprovação da Existência de Direito Líquido e Certo da Contribuinte.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai
sobre o contribuinte interessado.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, em síntese, a contribuinte esclarece que, após uma alteração do seu
sistema de informática (“SAP”), teria constatado que teria efetuado um recolhimento a
maior no período em análise. Por equívoco, não teria retificado suas declarações (DCTF
e DIPJ) e, no intuito de sanar o erro formal, teria providenciado a retificação de tais
documentos. Para ilustrar sua argumentação, cita legislação tributária e decisões do
CARF. Em 25/06/2013, apresenta um complemento à sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 147 a 150), por meio do qual apresente balancete e quadro
sintetizando as informações do balancete e evidenciando a base de cálculo do período,
além de relatório contendo informes de rendimentos relativos ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), decorrente de receitas financeiras, que comporiam a referida
base de cálculo.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no 32452.82701.221110.1.3.04-
9000, objeto dos autos, foi transmitido em 22/11/2010, pleiteando a utilização de um
crédito decorrente de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de
modo que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento
da transmissão do PER/DCOMP.
Convém esclarecer que a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
possíveis compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento
de confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a
legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais
atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas
esferas administrativa e judicial.
Ainda, nos termos do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN, a
retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, no intuito de reduzir ou
excluir tributo, somente é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde,
e antes de notificação do ato fiscal ou qualquer procedimento administrativo.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
No caso em concreto, a manifestante junta aos autos balancetes e quadros no intuito de
evidenciar a base de cálculo utilizada. No entanto, tal documentação não é hábil para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação pleiteada. A contribuinte não detalha quais os valores que teriam sido
declarados equivocadamente na suas declarações (DCTF e DIPJ), nem evidencia o erro
que teria sido cometido.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/02/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 157), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 29/03/2018 (e-Fls. 160 a 177).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega em síntese:
i.
Que é optante pelo regime de apuração do Lucro Presumido;
ii.
Que o Despacho Decisório não homologou o crédito por decorrência de
um equívoco no preenchimento da DCTF;
iii.
Que ao verificar o erro, realizou a retificação da DCTF;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

iv.
Que “apresentou documentação contábil (balancete) devidamente assinado
por contador habilitado que suporta os valores constantes na Memória de
Cálculo do IRPJ e, consequentemente, demonstra a existência de seu
direito creditório”;
v.
Que “se pode verificar da Memória de Cálculo de apuração do IRPJ do
terceiro trimestre de 2010, a Recorrente realmente apurou débito em valor
inferior ao pago e declarado na DCTF original”;
vi.
Que do simples confronto da Memória de Cálculo apresentada, com os
documentos oficiais, seria possível observar a existência do indébito;
vii.
Que “para deixar mais simples a análise, a recorrente indica abaixo, as
contas e os valores das receitas auferidas que forma (sic) computadas na
base de cálculo:

viii.
Que “com a edição do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28108/2015, até
mesmo a falta de retificação da DCTF, desde que comprovado o direito
creditório, como ocorre no presente caso, não impede o reconhecimento do
direito creditório”
ix.
Que “a DCTF retificadora foi apresentada, o crédito consta dos sistemas da
RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por meio da apresentação
de farta documentação. Repita-se, foram juntadas: (i) Memória de Cálculo,
(ii) a escrituração contábil oficial devidamente assinada por profissional
habilitado, (iii) Darf, e (iv) informes de rendimentos”;
x.
Que indeferir o pedido de compensação violaria o princípio da verdade
material;
xi.
Que caso se entenda que os documentos apresentados não são suficientes,
que seja convertido o julgamento em diligência;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

xii.
Por fim, requer o provimento integral do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 32452.82701.221110.1.3.04-9000, como decorrente de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (lucro presumido) do 1o Trimestre de 2010 (PA: 31.03.2009), no valor original de
R$ 56.695,76.
Como acima relatado, a decisão de 1a instância não reconheceu do crédito
vindicado, argumentando que a mera retificação da DCTF após o Despacho Decisório não prova
a existência do crédito, e que os documentos apresentadas não indicam o erro alegado pela
contribuinte.
Analisando-se o caso, verifica-se que se trata de Despacho Decisório eletrônico,
em que fora realizado um mero cruzamento entre as informações constantes na DCTF com o
informado na DCOMP. Não consta, nos autos, qualquer intimação à contribuinte para que
comprovasse o equívoco por meio de documentação contábil-fiscal.
Ademais, a contribuinte realizou a retificação da DCTF (e-Fl. 100) e, antes do
acórdão da DRJ, apresentou elementos probatórios que demonstram o erro do recolhimento
indevido.
Na petição protocolada (e-Fls. 107 a 145), a contribuinte apresentou um quadro
comparativo das apuração do 1o Trimestre de 2010 com as informações do seu balancete, e cópia
do balancete (e-Fls. 132 a 137), bem como informes de rendimentos decorrentes de receitas
financeiras que compões a base de cálculo do tributo.
No que se refere à primeira controvérsia, entendo pela possibilidade da retificação
da DCTF após o Despacho Decisório, desde que a contribuinte comprove o equívoco que
ocasionou o pagamento indevido ou a maior. Tal entendimento, inclusive, é corroborado pelo
Parecer Normativo COSIT no 02 de 2015.
No presente caso, verifica-se que as razões e documentos trazidos pela
contribuinte demonstram indícios de que houve equívoco na apuração do IRPJ, e
consequentemente na transmissão das informações da DCTF original.
Contudo, como a DCTF fora retificada apenas após o Despacho Decisório, não
fora oportunizado a DRF examinar a validade de suas informações. Além disso, apesar de
entender pela possibilidade da juntada de documentos posteriormente à Manifestação de
Inconformidade, faz-se necessário o exame de sua autenticidade pela unidade de origem.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.396 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976619/2012-24

Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade das informações apresentadas na DCTF
retificadora e dos documentos apresentados ao processo, bem como
confirme a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela
contribuinte;
ii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar documentação contábil-
fiscal que entender relevante para a confirmação da liquidez e certeza do
crédito;
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital